Tribunal: TJSP
Processo: 0000578-51.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena formulado pela defesa. Manutenção. Impossibilidade de alteração da data-base para fins de progressão, para que seja considerada a data da primeira prisão. Sentenciado que, após a extinção da pena anterior pelo integral cumprimento, foi colocado em liberdade, vindo a ser preso dois anos depois

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena formulado pela defesa. Manutenção. Impossibilidade de alteração da data-base para fins de progressão, para que seja considerada a data da primeira prisão. Sentenciado que, após a extinção da pena anterior pelo integral cumprimento, foi colocado em liberdade, vindo a ser preso dois anos depois para dar início à execução da nova pena. Cumprimento ininterrupto da pena não verificado. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.